Tribunal: TJMT
Processo: 0039570-72.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039570-72.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SANTA CRUZ ENGENHARIA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº
0039570-72.2009.8.11.0041
que, por unanimidade, proveu o recurso, em razão
de não ter restado comprovado de forma inequívoca que a apelada, ora embargante, não possuiu relação de posse do referido imóvel em algum momento, eis que não está esclarecido como se deu a relação entre a empresa construtora e as demais empresas que constam como proprietários do imóvel.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que,
houve omissão no acórdão na medida que
não houve pronunciamento sobre os documentos colacionados, de plano, pela Executada nos IDs 7090390 e 7090393, caracterizando a omissão e o cerceamento de defesa.

Afirma que
a Executada não consta como devedora no cadastro municipal, o que fica absolutamente claro, evidente e cristalino ao analisar (minimamente,
primo ictu oculi
) as provas pré-constituídas apresentadas nos autos, inclusive o “Extrato do Contribuinte” acostado pelo próprio Município de Cuiabá no apelo, documentos sobre os quais este D. Juízo ad quem não se pronunciou, incorrendo em omissão.

Aduz que na matrícula do imóvel, quem é a proprietária e real contribuinte do IPTU desde 1989 é a Trese Construtora e Incorporadora LTDA.

Relata que o acórdão também se omitiu acerca da certidão negativa de débitos gerais e tributos municipais em nome da Executada, expedida pelo ente municipal em 02/07/2012, que por si só é suficiente para comprovar que, se em algum momento houve a obrigação tributária da Executada em relação ao IPTU sub judice, esta foi extinta.

Frisa ainda que, em consulta atual na rede mundial de computadores (inexistente à época da Exceção de PréExecutividade), extrai-se a informação de que o contribuinte do IPTU sub judice é a MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, justamente a proprietária do imóvel indicada desde 1989 na Matrícula nº 66.741.

Afiança que se algum dia a Executada foi devedora do tributo, a obrigação foi extinta, conforme comprova a certidão negativa datada de 2012 acostada
aos autos.

Sustenta que a inscrição imobiliária nº 01.8.14.054.0678.012 não se refere ao terreno, mas sim ao ap 12 do prédio já edificado. Portanto, mesmo supondo que a Executada foi possuidora do terreno quando participou da obra – o que somente se admite por hipótese –, não poderia constar como contribuinte desta unidade autônoma específica no cadastro municipal.

Ao final,
requer
a Embargante que sejam conhecidos e acolhidos os Embargos, para que a decisão atacada, seja reformada diante das omissões e obscuridade existentes, nos termos acima elencados.

Decorrido o prazo sem as contrarrazões do embargado, conforme certidão – id. 52434976 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por
SANTA CRUZ ENGENHARIA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº
0039570-72.2009.8.11.0041
que, por unanimidade, proveu o recurso, em razão
de não ter restado comprovado de forma inequívoca que a apelada, ora embargante, não possuiu relação de posse do referido imóvel em algum momento, eis que não está esclarecido como se deu a relação entre a empresa construtora e as demais empresas que constam como proprietários do imóvel.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que h
á obscuridade e omissão no acórdão, uma vez que
não houve pronunciamento sobre os documentos colacionados, de plano, pela Executada nos IDs 7090390 e 7090393, comprovando a sua ilegitimidade passiva na demanda.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, houve a devida análise dos documentos, razão pela qual não foi possível constatar de forma inequívoca a sua ilegitimidade
, necessitando de dilação probatória para comprovação, meio inadmissível em exceção de pré-executividade, colhe-se parte do acórdão:

“(...)
Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a parte apelada sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU, uma vez que jamais fora proprietária da unidade em questão, tendo apenas construído o prédio de apartamentos residenciais, que já foi incorporado e entregue há mais de 10 anos.

De outro lado, a parte apelante aduz
que deve a apelada comunicar a mudança de titularidade conforme preleciona o art. 189 da Lei Complementar nº 043 de 23 de Dezembro.

Sobre o IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Em idêntico sentido, o entendimento do STJ é de que cabe aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

A respeito, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Nesse diapasão, o município de Cuiabá na Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 201, da referida norma.

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

In casu
, ao examinar a documentação colacionada aos autos, observa-se que a cobrança do IPTU do imóvel situado à "Avenida do CPA, Historiador Rubens de Mendonça, 1.863, 1º Distrito dessa Capital. Fração ideal de 0,50% do terreno com área total de 1.651,75 m2” foi feita indicando como proprietária a empresa executada,
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
, que alega que o referido bem não lhe pertence.

Entretanto, em que pese as alegações, a própria empresa, ora apelada, admite que efetuou a construção o prédio, situação essa que ocasiona a possibilidade de em algum momento ter sido possuidora, ainda que indiretamente, do referido terreno, motivo esse pelo qual pode estar como devedora no cadastro municipal.

Diante disso, é certo que não resta comprovado de forma inequívoca que não possuiu relação de posse do referido imóvel em algum momento, eis que não está esclarecido como se deu a relação entre a empresa construtora e as demais empresas que constam como proprietários do imóvel.

Outrossim, ainda que exista o registro, não há comprovação nos autos de que o munícipio possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, razão pela qual não se pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem a necessária dilação probatória, a ilegitimidade passiva do suposto titular do domínio (nome constante do cadastro municipal), uma vez que,
a priori,
esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73”.
(TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Partindo dessas premissas, se não inexiste nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo.

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da parte Apelada, razão pela qual a reforma total da sentença objurgada, para julgar improcedente a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento regular do executivo.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de erro material ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020